Tribunal: TJMT
Processo: 1023771-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023771-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (APELADO), LUIZA ALMEIDA - CPF: 425.506.218-83 (ADVOGADO), DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL CONTINUADA. SANÇÃO POLÍTICA. SÚMULA 323/STF. IRDR TEMA 2/TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em remessa necessária interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar a liberação de mercadorias apreendidas, afastando ato da autoridade fiscal que reteve os bens sob o fundamento da ausência de recolhimento de ICMS em operação interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão das mercadorias encontra respaldo no poder de polícia tributária, nos termos da tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (
IRDR Tema 2/TJMT
); e (ii) estabelecer se a retenção configurou meio coercitivo indireto para cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323 do STF, ainda que considerada a modulação de efeitos da ADC 49.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 exige, cumulativamente, que a apreensão esteja estritamente vinculada à operação fiscalizada, destinada a cessar infração material de caráter continuado e desvinculada da cobrança de valores pretéritos, requisitos que não foram atendidos no caso em apreço.

4. A apreensão fundamentada apenas na ausência de recolhimento do ICMS, com mercadorias acompanhadas de notas fiscais idôneas, não configura infração material continuada, convertendo-se em meio indireto de coerção para pagamento do tributo.

5. A manutenção da retenção após a lavratura do TAD e a constituição formal do crédito tributário caracteriza sanção política, vedada pela Súmula 323/STF.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido.

Sentença ratificada em remessa necessária
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXII e LIV; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 4o, V; Decreto Estadual no 2.212/2014 (RICMS-MT), arts. 2o, 3o, 4o, 72 e 95; Súmula 323/STF; Súmula 166/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 323; STF, RE 413.782/SC, Pleno; STF, ADC 49; STF, Tema 1099 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 166; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, N.U 1008451-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 0002991-56.2020.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.12.2022; TJMT, N.U 1008454-88.2022.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 2.8.2024; TJMT, Apelação Cível no 1018136-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.4.2023; TJMT, N.U 1006101-24.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1023771-78.2023.8.11.0041, que concedeu a ordem mandamental para determinar a liberação das mercadorias descritas nos TADs n. 1165309-2 e 116531-0, afastando a apreensão realizada pela autoridade fiscal.

A sentença reconheceu que o impetrante alegou a ilegalidade da apreensão das mercadorias como meio de coerção para pagamento de tributos. Após a concessão da liminar, a autoridade notificada permaneceu inerte.

O juízo de origem considerou inaplicável, ao caso concreto, a tese firmada no IRDR que admite apreensão de mercadorias quando vinculada exclusivamente à operação fiscalizada.

Assentou que a apreensão não poderia perdurar além do tempo estritamente necessário à verificação de eventual irregularidade tributária, sobretudo porque as mercadorias estavam acompanhadas das respectivas notas fiscais.

Concluiu pela impossibilidade de manter a retenção como forma indireta de cobrança de crédito tributário e, ao final, confirmou a liminar para determinar a liberação dos bens apreendidos.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade da apreensão, argumentando que não houve recolhimento do ICMS na operação interestadual e que a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 autoriza a cobrança e, por consequência, a apreensão até o exercício financeiro de 2023.

A partir desse fundamento, almeja a reforma integral da sentença, com a denegação da ordem mandamental. (Id 315681860).

Em contrarrazões, a recorrida afirma que a apreensão das mercadorias configurou meio coercitivo indireto de cobrança tributária, o que inviabiliza a manutenção do ato administrativo impugnado.

Alega que os estabelecimentos pertencentes à empresa encontram-se regularmente registrados em diferentes unidades da federação e que as mercadorias foram remetidas com respaldo em notas fiscais idôneas, motivo pelo qual a retenção promovida pela autoridade fiscal não se vincularia a eventual irregularidade documental ou a providência meramente cautelar.

Sustenta que o mandado de segurança não se insurge contra o mérito dos TADs, mas exclusivamente contra a apreensão que teria sido utilizada como forma de constrangimento para pagamento de tributos supostamente devidos.

Defende que a sentença observou corretamente a jurisprudência que veda o uso da apreensão como instrumento de cobrança fiscal, salientando que a medida adotada antes do devido processo legal violaria garantias constitucionais, notadamente o direito de propriedade e a vedação de sanções políticas. Ao final, requer o desprovimento do recurso. (Id 315681864).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta entendimento pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a modulação dos efeitos da ADC 49 conduz à legitimidade da cobrança do imposto e da apreensão realizada até 31.12.2023 (Id 331106399
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal se limita a definir se a apreensão das mercadorias, formalizada por meio dos TADs n. 1165309-2 e 1165310-0, encontra respaldo legal no exercício do poder de polícia tributária ou se configura ato coercitivo ilícito para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323/STF e ao IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

O apelante sustenta, em suma, a legalidade da apreensão, argumentando que não houve recolhimento do ICMS na operação interestadual e que a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 autoriza a cobrança e, por consequência, a apreensão até o exercício financeiro de 2023.

Sem razão, contudo.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

"Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria
que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual."

A tese do IRDR estabelece requisitos cumulativos para a legitimidade da apreensão: (i) vinculação estrita à operação fiscalizada; (ii) ausência de intenção de cobrança de valores pretéritos; e (iii) configuração de infração material de caráter continuado.

No caso dos autos, a apreensão foi fundamentada exclusivamente na ausência de recolhimento do ICMS em operação interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular. Conforme consta expressamente no TAD no 1165309-2:

INFRAÇÃO: Art. 2o, Art. 3o, Art. 4o, Art. 72 e Art. 95 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso I, alínea 'n' da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Cobrança de ICMS devido na operação ou prestação, sujeito a pagamento antecipado, cujo recolhimento não foi feito no prazo legal pelo contribuinte.

Do acima, fica evidente que a fundamentação da apreensão recaiu unicamente sobre o inadimplemento tributário, e não sobre infração material de caráter continuado que demandasse cessação imediata.

A infração material de caráter continuado pressupõe situação em que a irregularidade perdura no tempo e demanda ação imediata da fiscalização para fazer cessar a violação à legislação tributária.

As hipóteses exemplificativas do IRDR (ausência de documentação fiscal, descumprimento de regime especial) caracterizam situações em que a mercadoria transita irregularmente e a apreensão serve para interromper a prática ilícita.

Diferentemente, a mera inadimplência tributária de crédito ainda em discussão na instância administrativa, desacompanhada de infração de obrigação acessória, não configura infração material continuada. Uma vez lavrado o TAD e constituído formalmente o crédito tributário, não há razão para manter as mercadorias retidas, sob pena de converter a apreensão em sanção política.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

(...) 4. A remessa interestadual de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, nos termos do art. 4o, V, da Lei Estadual no 7.098/1998, da Súmula 166/STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 1099 da repercussão geral.

5. A apreensão fiscal de mercadorias, quando mantida após colhida a documentação necessária, configura meio coercitivo de cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323/STF, por violar os princípios da legalidade e do devido processo legal.

7. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, sendo inadmissível a utilização de retenção de bens como forma de coação indireta para pagamento de tributos.

(N.U 1008451-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

24.11.2025).

(...) Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT). (N.U 0002991-56.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, publicado no DJE 20.12.2022)

Aplicar o IRDR a situações de mero inadimplemento tributário configuraria indevida ampliação do julgado vinculante, violando o racional do paradigma, que autoriza a apreensão apenas para coibir infrações materiais em curso, não para forçar o pagamento de débitos fiscais.

Da configuração de sanção política e da violação à legalidade

A sanção política consiste em toda medida administrativa que restringe o exercício de atividades econômicas ou direitos do contribuinte como meio de coagi-lo ao pagamento de tributo, sem observância do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme enunciado na Súmula 323: "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
"

No caso concreto, o próprio Termo de Apreensão e Depósito condicionou expressamente a liberação das mercadorias ao pagamento do tributo e da multa, o que revela inequivocamente seu caráter coercitivo e o desvio de finalidade do ato administrativo.

Uma vez realizados os procedimentos fiscais necessários, abordagem do veículo, verificação da documentação, conferência física da carga, lavratura do TFT-e e do TAD, constituição formal do crédito tributário, não havia justificativa legal para manter as mercadorias retidas. A partir desse momento, a apreensão deixou de ter natureza cautelar e passou a configurar meio indireto de coação ao pagamento.

Como bem observa Hugo de Brito Machado, o Estado não pode se valer de expedientes indiretos ou coercitivos para forçar o contribuinte ao adimplemento de tributos, pois tal prática afronta os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e do devido processo legal (Curso de Direito Tributário, 41a ed., São Paulo: Malheiros, 2020, p. 173).

O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o tema, assim decidiu: “
O Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso
.” (STF, RE 413.782/SC, Pleno).

No caso, ainda que se admitisse a ocorrência de irregularidade formal, a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e adequados para a constituição e cobrança do crédito tributário, por meio do lançamento e da execução fiscal, não podendo reter bens do contribuinte como forma de coação indireta.

A jurisprudência desta Corte é firme no mesmo sentido:

(...) 2. À luz deste entendimento, não configura ato ilícito do ente público fiscalizador a apreensão em decorrência de descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, consistente na falta de entrega espontânea, no Posto Fiscal, de todas as notas fiscais que acompanham as mercadorias transportadas.

3. Todavia, sendo apresentadas as notas faltantes logo em seguida, por ocasião da verificação da carga transportada, é imperiosa a liberação das mercadorias, eis que cessada a infração tributária.

4. Apesar de o agente fiscalizador ter o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

(N.U 1008454-88.2022.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.8.2024).

"Não obstante ser dever funcional do agente fiscal verificar a regularidade no transporte de mercadorias, não lhe é lícito reter os bens por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à apuração de eventual ilícito tributário. A manutenção da apreensão configura ato arbitrário e ilegal."

(TJMT, Apelação Cível no 1018136-87.2021.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28.4.2023)

(...) Entretanto, os indícios pairam no sentido de que a apreensão do bem (caminhão), por considerá-lo como mercadoria, a priori, configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, e não fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, porque não ficou demonstrado que o referido bem se destinava à comercialização no Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a manutenção da apreensão do veículo, objeto do fato gerador do tributo, após lavrado o auto de infração, é ilegal, na medida que inexiste comprovação de que se tratava, efetivamente, de mercadoria, mesmo que desacompanhada da nota fiscal idônea.

(N.U 1006101-24.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.3.2022).

No mais, observo que a discussão sobre a modulação dos efeitos da ADC 49 é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia.

O objeto do mandado de segurança não é a discussão da legitimidade da cobrança do ICMS nas transferências interestaduais, mas sim a ilegalidade da apreensão das mercadorias como meio coercitivo de pagamento, uma vez que, no caso em apreço, não há infração material de caráter continuado, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

Além disso, o Estado dispõe de meios próprios e adequados para a constituição e cobrança do crédito tributário: o lançamento (já efetivado mediante o TAD) e a execução fiscal. Não pode, contudo, reter indefinidamente as mercadorias do contribuinte como forma de coação indireta ao pagamento.

Assim, demonstrada a inadequação da apreensão mantida exclusivamente em razão de inadimplemento tributário, a inaplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (que pressupõe infração material de caráter continuado) e a natureza coercitiva da retenção prolongada das mercadorias, resta evidenciada a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
e, em sede de remessa necessária,

RATIFICO

integralmente

a sentença
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026